Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701092-92.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES AGRAVADO: ESPÓLIO DE VAGNER JOSE CHAVES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por RAQUEL MARTINS MENDES CHAVES contra a decisão ID origem 259790663, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos da Ação de Inventário no 0005625-08.2012.8.07.0007, referente ao ESPÓLIO DE VAGNER JOSÉ CHAVES. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau removeu a agravante da função de inventariante, nos seguintes termos: Com efeito, a inventariante foi intimada para apresentar a planilha das dívidas, contudo não fez o determinado, inclusive desconsiderou que não é apenas o saldo judicial objeto do inventário, tendo em vista que há outros bens disponíveis. Apenas reiterou o pedido de suspensão do processo, o que já havia sido indeferido por duas vezes, ID 254998482 e 246603753. Ressalto que é bastante provável que se trate de inventário negativo, diante do valor das dívidas ser maior do que o valor dos bens, contudo, é necessária a demonstração efetiva dos valores devidos e existentes para pagamento, com indicação precisa do plano de pagamento. Assim, na forma do art. 622, do CPC, REMOVO A INVENTARIANTE RAQUEL. Em substituição, intimem-se os demais herdeiros pessoalmente, para informar quem deseja assumir o encargo, no prazo de 10 (dez) dias, caso o prazo transcorra em branco, será o presente feito extinto, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual e interesse de agir, tendo em vista a inexistência de valores para remunerar eventual inventariante judicial. (grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão é nula por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que a destituição ocorreu de forma sumária, sem a prévia instauração do incidente de remoção previsto no art. 623 do Código de Processo Civil – CPC, o que lhe teria suprimido a oportunidade de se defender e de produzir provas. Argumenta que, embora intimada a apresentar planilha de dívidas, não lhe foi assegurado o procedimento próprio para apuração das supostas irregularidades, especialmente diante da possibilidade de se tratar de inventário negativo. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória — de urgência ou de evidência —, pois a remoção imediata deixou o inventário sem administração regular, podendo acarretar prejuízos ao acervo. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo do recurso; quanto ao mérito, pugna pela cassação da decisão, para que eventual remoção seja precedida da instauração do incidente legalmente previsto. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Inventário no 0005625-08.2012.8.07.0007, que determinou sua remoção da função de inventariante do espólio de VAGNER JOSÉ CHAVES, ora agravado. O Juízo de 1o Grau fundamentou a sua determinação na ausência de apresentação de planilha de dívidas e no reiterado descumprimento de determinações judiciais, especialmente diante da possibilidade de se tratar de inventário negativo. A agravante alega nulidade da decisão por ausência de instauração do incidente de remoção previsto no CPC, bem como violação ao contraditório e à ampla defesa. A questão em discussão, portanto, consiste em determinar se a decisão que remove a inventariante pode ser proferida sem a prévia instauração do incidente previsto no art. 623 do Diploma Processual Civil e, consequentemente, se houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, dispõe que a concessão de efeito suspensivo é admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Nos termos do art. 623 do CPC, requerida a remoção com fundamento em qualquer das hipóteses do art. 622, o inventariante será intimado para se defender, prevendo-se que o incidente correrá em apenso aos autos do inventário. A norma, contudo, não estabelece nulidade automática para a hipótese de inobservância da forma procedimental, devendo a análise ser realizada à luz do princípio da instrumentalidade das formas e da efetiva demonstração de prejuízo. No caso concreto, não se verifica remoção sumária ou destituída de prévia ciência da parte. A agravante foi intimada para apresentar planilha das dívidas do espólio, com a demonstração efetiva dos valores e do alegado caráter negativo do inventário, tendo sido expressamente advertida quanto às consequências do descumprimento da determinação judicial. Ainda assim, deixou de atender à ordem, limitando-se a reiterar pedido de suspensão do feito, já indeferido em oportunidades anteriores. Tal conduta evidencia o descumprimento objetivo de determinação judicial essencial ao regular andamento do inventário, circunstância que se amolda à hipótese prevista no art. 622 do CPC e autoriza a remoção do inventariante. Nessas condições, não se identifica violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, porquanto a agravante teve ciência da ordem judicial, oportunidade de cumpri-la e de se manifestar nos autos, inexistindo prejuízo concreto decorrente da ausência de instauração formal de incidente em apartado. Esse entendimento encontra respaldo em julgados deste Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE AUTÔNOMO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Fica prejudicado o agravo interno quando o agravo de instrumento contempla cognição de mérito com pretensão mais ampla, em observância ao princípio da economia processual. 2. A ausência de incidente autônomo de remoção previsto no art. 623 do Código de Processo Civil (CPC) não acarreta nulidade da decisão quando se asseguram contraditório e ampla defesa e quando as alegações não exigem dilação probatória complexa. 3. Preservam-se as garantias processuais constitucionais quando a inventariante recebe ciência das impugnações, dispõe de prazo adequado para manifestação, apresenta resposta com documentação comprobatória e tem as questões controvertidas adequadamente debatidas nos autos principais. Aplicação do princípio "pas de nullité sans grief" e do princípio da instrumentalidade das formas. 4. A remoção do inventariante constitui medida excepcional que se condiciona à prova robusta das hipóteses do art. 622 do CPC. Irregularidades formais sanáveis e dissenso entre herdeiros não autorizam a substituição quando há possibilidade de saneamento e controle judicial. [...] 13. Recurso provido. (Acórdão 2053671, 0723470-76.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Inventariante. Remoção do encargo. Postulação aviada pelos herdeiros. Deflagração de incidente. Necessidade. Ausência. Inventariante. Desídia. Determinações judiciais. Desatendimento singular. Ausência de consenso quanto ao esboço de partilha. Remoção do encargo. Inviabilidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de inventário, indeferira o pedido de remoção do agravado do encargo de inventariante ao fundamento de inexistência de indícios de desídia na condução das obrigações inerentes à inventariança. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de lastros fático e legal a legitimarem a remoção do agravado do cargo de inventariante sob o fundamento de que não estaria atuando de forma diligente na realização dos encargos inerentes à inventariança. III. Razões de decidir 3. Segundo emana da interpretação sistemática dos artigos 622 e 623 do estatuto processual, a remoção do inventariante poderá ocorrer de ofício ou a requerimento, sobejando indispensável a deflagração do correlato incidente quando a remoção deriva da iniciativa de outro herdeiro, dispensada a formalidade quando a atuação ocorre de ofício, mas, numa hipótese ou noutra, a remoção do inventariante sob o prisma de conduta desidiosa demanda a observância dos contornos inerentes à ampla defesa e ao contraditório que deve presidir a deliberação, o que se aperfeiçoa quando é admoestado sobre a postura reputada desidiosa e advertido de que a perduração da conduta implicaria sua destituição do encargo, assegurando-lhe manifestação sobre a imprecação. [...] IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 2002198, 0708531-91.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025 – grifo nosso) Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Incluam-se os herdeiros Rodrigo Martins Mendes Santana Chaves, Renata Martins Mendes Santana Chaves, Ronaldo César Costa Machado Chaves e Fernanda Costa Machado Chaves no polo passivo do presente recurso. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator